Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-64.2023.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000521-64.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (RECORRIDO), ROBERTA PEREIRA DE LIMA registrado(a) civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.720.031-95 (RECORRIDO), RAIMUNDO SILVA PEREIRA - CPF: 522.854.132-20 (VÍTIMA), THIAGO HENRIQUE ALVES SANABRIA - CPF: 073.569.011-10 (ASSISTENTE), JOAO PAULO MARQUES GALDINO - CPF: 084.595.831-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (RECORRENTE), ROBERTA PEREIRA DE LIMA registrado(a) civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.720.031-95 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO QUESITAÇÃO SEPARADA DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Raphaela de Souza Lopes,
Róbson Pereira de Lima (nome social: Roberta Pereira de Lima)
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão de pronúncia que manteve as imputações de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013), homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sujeitando as recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão:

O Ministério Público requer que as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e da dissimulação sejam quesitadas separadamente, enquanto a defesa postula a absolvição sumária, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria.

III.
Razões de decidir:

1. O conjunto probatório é suficiente para justificar a pronúncia, haja vista a materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, demonstrados por depoimentos e confissão parcial da ré.

2. A análise do pedido ministerial de quesitação separada das qualificadoras deve ser feita na fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível nesta fase processual.

IV.
Dispositivo e tese:

1. Recursos desprovidos.

2. Tese de julgamento: “1. A manutenção da pronúncia foi justificada pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.”
“2. O desdobramento da qualificadora deve ser analisado no momento adequado, que, conforme o art. 484, caput, do CPP, é durante a sessão plenária.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2º, I, IV e V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, ROBSON PEREIRA DE LIMA (nome social:
ROBERTA PEREIRA DE LIMA
) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, no bojo da Ação Penal nº 1000521-64.2023.8.11.0025, que pronunciou as acusadas, ora recorrentes, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal (Homicídio Qualificado), e art. 244-B da Lei nº 8069/1990 – ECA (Corrupção de Menores), sujeitando-as a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

O Ministério Público arguiu, preliminarmente, a violação do princípio da proibição de decisão surpresa, e que, caso este Tribunal venha
“entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório.”

No mérito, postula a reforma da decisão objurgada, pleiteando que as qualificadoras da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica, sejam quesitadas separadamente, sob o fundamento de que derivam de circunstâncias fáticas distintas, embora previstas no mesmo dispositivo legal. Por fim, presquestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso ministerial.

A Defesa, em suas razões, postula a absolvição sumária, sustentando ser necessária a reanálise dos fatos e das provas por esta instância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 213928478.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso da Defesa e pelo
provimento
do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR – DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA)

Egrégia Câmara:

O órgão ministério de primeiro grau, preliminarmente, requereu que caso este Tribunal venha
“entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório.”

Nota-se que o Ministério Público está se referindo à hipótese de pretensa ocorrência da
“Proibição de Decisão Surpresa”
, prevista no art. 10 do CPC, que impõe ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Entretanto, verifica-se que o representante ministerial teve a oportunidade de responder a todos os termos do processo, inclusive, de apresentar contrarrazões ao recurso defensivo, de modo que não há falar em qualquer surpresa, tampouco, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, este e. Tribunal firmou premissa, em casos análogos, no sentido de ser
“inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem”
(TJMT, N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021).

Desta forma, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

VOTO (MÉRITO)

RECURSO DA DEFESA

Infere-se da peça acusatória que:

“
FATO 01 (Organização Criminosa)

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o primeiro semestre do ano de 2023, nesta comarca, os denunciados
1) RAPHAELA e 2) ROBSON
,
integraram/promoveram organização criminosa
(“Comando Vermelho”),
com emprego de arma de fogo e participação dos adolescentes

Thiago Henrique Alves Sanabria e João Paulo Marques Galdino
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do “Comando Vermelho” possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde a denunciada
RAPHAELA
possui voz de
comando
dentro da facção criminosa, exercendo função de “liderança local” e repassando/dando
ordens
às ações de “disciplina” em desfavor de rivais ou daqueles que de alguma forma atrapalham seus planos ou desobedecem às regras.

O denunciado
ROBSON
é a pessoa responsável em fazer o mapeamento, ou seja, identificar membros de organizações rivais e identificar suas residências/localizações, para posterior execução.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Fato 02 (Homicídio qualificado)

No dia 21 de fevereiro de 2023, no período noturno, em via pública, na Avenida Gabriel Muller, neste Município e Comarca de Juína/MT, os denunciados
RAPHAELA e ROBSON
, na companhia também dos então
adolescentes Thiago Henrique Alves Sanabria6 e João Paulo Marques Galdino
, com nítida intenção homicida, previamente ajustados,
mataram

Raimundo Silva Pereira
, por
motivo torpe
, mediante
recursos que dificultaram a defesa da vítima
e visando
assegurar vantagem de outro crime
, desferindo disparos de armas de fogos, causando os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de ID 114226409.

Os denunciados, na companhia dos adolescentes, dirigiram-se juntos ao local dos fatos em um único veículo, o qual era conduzido pelo adolescente
Thiago
e, chegando ao local, iniciaram a execução contra a vítima.

O denunciado
ROBSON
, atuou de forma direta no crime, eis que distraiu a vítima com conversa enganosa, diminuindo a vigilância desta, garantindo que a denunciada
RAPHAELA
se aproximasse sem que fosse notada, efetuando um disparo pelas costas da vítima.

Após atingir
Raimundo
, a denunciada
RAPHAELA
passou a arma de fogo ao adolescente
João Paulo
, o qual foi até a vítima, já caída ao solo, e efetuou mais disparos em sua direção.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com o objetivo de impor medo e respeito ao crime organizado, o que revela o motivo
torpe
.

O crime foi cometido mediante
dissimulação
, eis que o denunciado
ROBSON
distraiu a vítima, possibilitando que fosse atacada pelas costas, pela denunciada
RAPHAELA
.

Os denunciados valeram-se de
superioridade numérica
, fato este a revelar o
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O crime foi praticado para
assegurar a vantagem no crime de tráfico de drogas
.

FATO 03 (Corrupção de menores)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar dos fatos narrados acima, constatou-se que os denunciados
RAPHAELA e ROBSON facilitaram a corrupção
dos
adolescentes Thiago Henrique Alves Sanabria
, com 17 anos de idade na época dos fatos, eis que nascido em 05 de março de 2005 e
João Paulo Marques Galdino
, com 17 anos na data dos fatos, eis que nascido em 09/02/2006, com eles praticando os crimes acima narrados.” (sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, as recorrentes foram pronunciadas pela prática dos crimes
previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal (Homicídio Qualificado), e art. 244-B da Lei nº 8069/1990 – ECA (Corrupção de Menores).

Irresignado, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão objurgada, pleiteando que as qualificadoras da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica, sejam quesitadas, separadamente, sob o fundamento de que derivam de circunstâncias fáticas distintas, embora previstas no mesmo dispositivo legal.

As recorrentes, por sua vez, postulam a absolvição sumária, sustentando ser necessária a reanálise dos fatos e das provas por esta instância.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado deve ser fundamentadamente impronunciado pelo juiz sumariante quando este não se
convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Analisando os autos temos
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 213928290)
, vídeos,
laudo pericial nº 552.2.21.9831.2023.100676-A01

(Id. 213928315)
, laudo de necropsia
(Id. 213928323)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento das recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A ré
Roberta Pereira de Lima
declarou, em juízo, acerca do seu envolvimento com a organização criminosa, que eles não aceitam travestis, gays e lésbicas, por contrariar suas regras. Quanto ao homicídio, descreveu que, no dia dos fatos, desceu do carro para verificar o que estava acontecendo, pois o menor
João Paulo
relatou que a vítima o estava ameaçando, dizendo ser membro do PCC. Lembrou que a vítima a perseguiu, insistindo em um programa, e, ao ser negado, convidou-a para usar drogas. Mesmo após a negativa, a vítima continuou a incomodá-la enquanto ela aguardava a chuva passar em frente a uma oficina de motos.

Nesse momento, um carro com
Raphaela de Souza
e dois adolescentes passou.
Raphaela
desceu e, pelas costas da vítima, sinalizou para a ré se afastar. A ré, no entanto, informou que não poderia sair dali. Então,
Raphaela
retirou uma arma dos seios e disparou contra a vítima. Em seguida,
João Paulo
efetuo outros disparos contra a vítima, usando a mesma arma.

A ré esclareceu ainda que parou nas imediações da rodoviária para verificar se havia venda de drogas não autorizada pelo Comando Vermelho, acrescentando que agiu por impulso, buscando manter uma
“barra limpa”
com a organização criminosa e obter sua confiança. Salientou que
Raphaela de Souza
fazia parte do Comando Vermelho e tinha
“voz ativa”
no grupo, assim como os menores. Por fim, afirmou acreditar que foi usada como
“isca”
para matar a vítima, que era integrante do PCC, e que não sabia que ele seria assassinado.

A acusada
Raphaela de Souza Lopes
, tanto na fase policial quanto em juízo, manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

O adolescente
João Paulo Marques Galdino
relatou, em juízo, que era faccionado e que o homicídio ocorreu em razão de um conflito entre grupos rivais. A vítima, segundo o depoente, havia feito ameaças de morte contra ele e, ao saber que o ofendido estava
“moscando”
, decidiu agir primeiro. O depoente afirmou que “enquadrou” a vítima, momento em que viu uma fotografia sua no celular dela. Segundo ele, a vítima era membro de uma facção criminosa rival e envolvida com o tráfico de drogas. Embora tenha agido sem autorização de sua facção, o adolescente alegou que não foi
“decretado”
, pois a vítima era considerada inimiga do Comando Vermelho. Ao final, o adolescente relatou que, na ocasião do crime, estava acompanhado de três comparsas, os quais se recusou a identificar nominalmente, e utilizou uma arma de fogo de sua propriedade para disparar quatro vezes contra o rosto da vítima.

A testemunha
Thiago Henrique Alves

Sanabria
(adolescente à época dos fatos) relatou, em juízo, em suma, que não participou do homicídio, negando seu depoimento extrajudicial, e afirmou que não é membro do Comando Vermelho.

A testemunha
Carlos Eduardo Virgílio de Oliveira
declarou, em juízo, que receberam a informação, por meio da Polícia Militar, de que havia um corpo próximo à policlínica, com perfurações de arma de fogo. Imediatamente, foram colhidas imagens de câmeras de segurança das imediações e, por meio delas, foram identificadas três pessoas: as acusadas
Roberta Pereira de Lima
,
Raphaela de Souza Lopes
e o adolescente
João Paulo Marques Galdino
.

Descreveu que, ao observar as imagens, é possível ver que a vítima foi atraída pela acusada
Roberta Pereira
, que a chamou e permaneceu conversando com ela por algum tempo, enquanto a acusada
Raphaela de Souza
estava na esquina com o menor
João Paulo
, à espreita. Em seguida, enquanto
Roberta Pereira
conversava com a vítima,
Raphaela de Souza
se aproximou e desferiu um disparo pelas costas da vítima. Logo após, saiu correndo juntamente com
Roberta Pereira
e, na esquina, repassou a arma de fogo para o menor
João Paulo
, que retornou até o corpo da vítima e efetuou mais disparos. Na sequência, receberam o apoio de um veículo Gol, de cor preta, que era conduzido por
Thiago Alves Sanabria
.

Por fim, afirmou que
João Paulo
declarou informalmente, na delegacia, que a vítima era de uma facção rival, razão pela qual, acabou sendo morta. Além disso, confirmou o envolvimento das acusadas no crime.

Esse é o contexto probatório retratado, nos autos.

No caso em análise, os elementos probatórios reunidos nos autos são suficientes e coerentes para justificar a pronúncia, especialmente no que tange à materialidade dos delitos e aos indícios suficientes de autoria. Destaca-se, inclusive, a confissão parcial da ré
Roberta Pereira de Lima
, que admitiu sua participação em parte dos fatos e o envolvimento dos demais. Tal confissão, ainda que não integral, reforça os demais indícios colhidos durante a instrução processual, como depoimentos de testemunhas e vídeos da ação delitiva, que indicam a provável participação das recorrentes nos crimes descritos na denúncia.

A defesa, por sua vez, não apresentou provas incontestáveis ou suficientemente robustas que pudessem afastar os indícios suficientes de autoria ou a materialidade delitiva. Assim, diante da existência de tais elementos, não há como acolher o pedido de absolvição sumária, sendo imperiosa a submissão das rés ao julgamento pelo
Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais,
o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência das qualificadoras descritas na denúncia. Conforme se depreende dos autos, o crime foi praticado como uma
demonstração de força e poder
, com o claro intuito de impor medo e respeito à organização criminosa Comando Vermelho, evidenciando o
motivo torpe
. Além disso, há indícios de que o delito foi cometido mediante
dissimulação
, uma vez que a denunciada
Roberta Pereira de Lima
distraiu a vítima, facilitando o ataque surpresa desferido pelas costas pela denunciada
Raphaela de Souza Lopes
. Ressalta-se, ainda, que os denunciados agiram em
superioridade numérica
, fato que caracteriza o
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Por fim, a execução do homicídio teve como objetivo assegurar a vantagem no crime de tráfico de drogas. Tais circunstâncias evidenciam a pertinência das qualificadoras e justificam sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri, que detém a competência para uma análise exauriente da matéria.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria e do elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter as recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
postula a reforma da pronúncia para que as qualificadoras da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da superioridade numérica, sejam quesitadas separadamente, ao argumento de que derivam de circunstâncias fáticas distintas, embora previstas no mesmo dispositivo legal. Contudo, entendo que a pretensão ministerial não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir delineados.

Sobre o tema, importa ressaltar, que
os quesitos deverão ser elaborados por ocasião da sessão plenária
, após a conclusão dos debates e a exposição das teses sustentadas pelas partes, inclusive, para que possam ser lidos, explicados e esclarecidos pelo juiz presidente aos senhores jurados, conforme preceitua o art. 484, parágrafo único, do CPP, de modo que, embora os termos da pronúncia sejam levados em conta na elaboração do questionário [art. 482, § único, CPP], certo é que
o atual momento processual não se mostra adequado para a análise objetivada pelo recorrente

(N.U 1010908-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Como é cediço, o art. 413, do Código de Processo Penal, estabelece que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação, bem como, à especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Esse critério foi devidamente observado no caso em análise, com a decisão impugnada expondo de forma clara que, no caso, incide a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), consistente na
superioridade numérica
e no
ataque realizado pelas costas
.

No mais, convém destacar que o art. 484,
caput
, do CPP, preceitua que, após a leitura dos quesitos, o juiz presidente
“indagará as partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata”
, sendo esse o momento adequado, conforme o código procedimental, para o que recorrente manifeste qualquer irresignação quanto aos quesitos apresentados em sessão planária. Caso persistam insurgências, poderá propor o recurso adequado para discussão da matéria.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
DESDOBRAMENTO DO QUESITO PERTINENTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM DOIS QUESITOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS – DESCABIMENTO

– ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO QUE OCORRE NA SESSÃO PLENÁRIA, COM LEITURA E EXPLICAÇÃO DO RESPECTIVO SIGNIFICADO AOS JURADOS
(...)c(N.U 0000937-88.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pelo Ministério Público, muito embora seja
“
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrente e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e,

no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, RÓBSON PEREIRA DE LIMA (NOME SOCIAL:
ROBERTA PEREIRA DE LIMA
) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024